Tribunal: STF
Processo: ARE 1380238
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Colégio Recursal de Osasco – Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 24, p. 2):



    “Recurso inominado. Policial Militar. Declaração de inconstitucionalidade, em controle difuso, do parágrafo único, do art. 24-G, do Decreto Lei 667 /69, incluído pelo art. 25 da Lei 13.954/19; de trecho do art. 24-A, inciso I, alínea "a", do Decreto Lei 667 /69 e, ainda, do art. 17 do Decreto Lei 260/70. Impossibilidade. Inconstitucionalidade da lei não verificada. Recurso não provido. Sentença que é de ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 201, § 9º-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G do Decreto-Lei nº 667/69, incluído pelo art. 25 da Lei nº 13.954/19. Alega-se também que as restrições acrescidas pelos dispositivos indicados, quanto aos critérios para averbação e contagem recíproca do tempo de contribuição entre os regimes público e privado de previdência social, estão dissociadas do regramento constitucional (eDOC 25, p. 10-14).



    A Presidência do Colégio Recursal de Osasco/SP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que há falta de interesse recursal (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença que julgou procedente o pedido de averbação de tempo de serviço prestado no Regime Geral de Previdência Social – RGPS (eDOC 14).



    Ademais, entendeu ausente o interesse recursal na análise do pedido de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 24-G, do Decreto Lei nº 667/1969, incluído pelo art. 25 da Lei nº 13.954/2019, ao fundamento de que prescindível ao deslinde da controvérsia (eDOC 31).



    Dessa forma, o Tribunal a quo, à luz da legislação infraconstitucional aplicável (lei processual), decidiu ausente o interesse recursal, já reconhecido o direito pleiteado. Tal entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇAO. REQUISITOS. PRAZO. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 766.347-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL: DECISÃO RECORRIDA FAVORÁVEL AO RECORRENTE. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. MAJORAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE – NÃO PODE A PARTE VENCEDORA SE BENEFICIAR DE RECURSO INCABÍVEL POR AUSÊNCIA DE SEU PRÓPRIO INTERESSE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 945.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 29.8.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente